Tribunal: TJES
Processo: 0001195-31.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001195-31.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA PAIXAO SPADETTI

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA LÚCIA PAIXÃO SPADETTI
em face da r. sentença (fls. 89/90) proferida pelo d. Juízo da Vara única da Comarca de Rio Novo do Sul-ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (nº 0001195-31.2019.8.08.0042) proposta em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, concluiu que o feito estava apto para julgamento antecipado, dando como improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a requerente, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“O MM. Juiz sentenciante afirma em sua sentença que a parte autora usou do processo para conseguir objeto ilícito, inclusive modificando a realidade dos fatos, tendo equivocadamente entendido que nos casos de fraude, a suposta vítima sequer recebe qualquer quantia relacionada ao negócio jurídico entabulado sem a sua anuência”;
(ii)
“a Apelante requereu a produção de prova pericial e o Juiz
a quo
sequer analisou o pedido, proferindo de forma imediata a sentença” e, com isso, configurando cerceamento de defesa;
(iii)
“A prova pericial se mostra totalmente indispensável para o devido desate da causa”, na medida em que
(iii-a)

“A recorrente, professora, jamais faria um empréstimo consignado para descontos da quantia ínfima de R$ 76,70 (setenta e seis reais e setenta centavos)”;
(iii-b)

“O apelado é investigado conforme reportagens anexadas à inicial por conceder empréstimos não solicitados em todo o território nacional”;
(iii-c)

“A assinatura aposta no documento apresentado pelo apelado é grosseira e visivelmente falsificada”;
(iii-d)

“O único documento da apelante que o apelado conhecia era o RG, já que foi juntada nos autos em fl. 09, e observamos que em fl. 13 a qualificação da autora está equivocada”. Diante de tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da ocorrência do cerceamento de defesa e a anulação da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito na origem, de modo a produzir a prova requerida. Alternativamente, caso este órgão colegiado entenda pela desnecessidade da realização da prova grafotécnica, pugna pela reforma da sentença, a fim de dar procedência aos pedidos formulados na exordial, considerando a evidente falssificação grosseira da assinatura posta no contrato discutido na lide.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
às fls. 101-105 dos autos físicos (ID nº 3579232, p. 197-205 dos autos digitalizados), suscitando preliminar de não conhecimento de recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Despacho lançado no ID nº 6954497 determinando a intimação da parte Recorrente para apresentar manifestação quanto à preliminar arguida em contrarrazões.

Petitório da parte Recorrente lançado no ID nº 7314261, manifestado pela rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso

por violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

(suscitada em Contrarrazões por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.)

Preliminarmente, em sede de contrarrazões, o apelado aduz a inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de não haver impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verificando que os requisitos dispostos no artigo 1010, II e III do CPC não foram atendidos, bem como haver sido constatada a mera repetição, na apelação cível, dos termos da contestação, o que acarretaria em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Penso que a tese suscitada pelo Apelado não merece prosperar.

E tal se explica em virtude de que, não obstante as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça de defesa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma.

Destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

No caso dos autos, observo que não houve ofensa ao princípio em questão, uma vez que, ainda que haja repetição da fundamentação realizada em contestação, em análise da peça é visto que há o intuito do apelante anular a senteque seja determinado o prosseguimento do feito na origem.

Destarte, em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade dos recursos arguida pela parte agravada e, como consequência,
CONHEÇO DO RECURSO
.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA LÚCIA PAIXÃO SPADETTI
em face da r. sentença (fls. 89/90) proferida pelo d. Juízo da Vara única da Comarca de Rio Novo do Sul-ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (nº 0001195-31.2019.8.08.0042) proposta em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, concluiu que o feito estava apto para julgamento antecipado, dando como improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a requerente, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

A parte autora, ora recorrente, em sua peça vestibular, alegou que observou que estavam sendo descontados valores indevidos do benefício da sua pensão por morte e que teria se dirigido à agência do INSS e tomado conhecimento de que os descontos tratavam-se de “suposto” empréstimo consignado junto ao Banco Requerido de 72 parcelas no valor de R$ 76,70 (setenta e seis reais e setenta centavos) cada uma. Afirmou ainda que nunca solicitou o referido empréstimo consignado e observou que: (1) seu sobrenome correto é PAIXÃO e no contrato consta PAIZÃO; (2) seu estado civil é VIÚVA, ao passo que no contrato consta SOLTEIRA; (3) seu sexo é FEMININO e no contrato consta MASCULINO; (4) a assinatura presente no documento é diferente da assinatura da autora.

Diante de tais argumentos, pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que o Requerido fosse obrigado, de imediato, a suspender o contrato de empréstimo lançado em nome da autora, bem como suspender qualquer desconto consignado na pensão por morte da autora.

Por meio de decisão de fl. 18, o MM. Juiz de Direito indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte autora.

Em face da decisão de fl. 18, a parte autora, ora Apelante, interpôs recurso de agravo de instrumento (tombado sob o nº 0000138-41.2020.8.08.0042), o qual provido por esta E. Quarta Câmara Cível, restando assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSÍVEL FRAUDE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESCONTOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - RECURSO PROVIDO.

1 – Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2 – Apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3 - O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

4 - Diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, necessário se faz o exame grafotécnico. Sendo ônus do Banco agravado comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5 - A medida não é irreversível, eis que comprovada a veracidade das assinaturas e a regularidade dos contratos, os descontos voltarão a ser realizados.

6 - Recurso provido.

Após ter sido devidamente citada, a parte recorrida apresentou peça contestatória às fls. 37-69, alegando, em suma, que: (a) “não é razoável admitir que sem o acionamento, resistência injustificada ou demora das vias administrativas venha o autor a demandar judicialmente o réu, restando claro, com isso, o seu intuito em obter indenização já que poderia resolver seu problema de forma rápida e pacífica”; (b) “a assinatura constante no contrato firmado entre as partes (documento anexo), é idêntica àquela acostada nos documentos da exordial, em como os documentos de RG possuem dados equivalentes”; (c) “O autor recebeu o montante de R$ 2.709,29, no dia 13/05/2019, em conta de sua titularidade”; (d) “Não é crível que a parte não reconheça o contrato realizado com o Banco, em razão da disponibilização do valor de empréstimo em sua conta durante tanto tempo, sendo certo que até o momento não foi devolvido ao banco seja administrativamente ou mediante depósito judicial”; (e) “a parte autora agiu de má-fé, ao alterar a verdade dos fatos, uma vez que tinha pleno conhecimento da contratação firmada com o Réu”. Ante tais alegações, o Banco Réu requereu a total improcedência dos pleitos autorais, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Alternativamente, na hipótese de procedência da ação, pleitou a compensação de valores devido ao Banco com eventual condenação e verbas de sucumbência.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, julgando improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

A parte requerente alega que tomou conhecimento acerca de descontos em seu benefício previdenciário, sendo lançado de igual modo um crédito em sua conta no valor de R$ 2.709,29, afirmando não ter autorizado ninguém a adquirir produtos na empresa requerida em seu nome e que nunca teve seus documentos furtados ou roubados e nem perdeu, para que terceiros pudesse ter acesso a eles.

A parte requerida, por sua vez, esclarece que não houve qualquer cobrança indevida. Requer que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Reconheço que o feito está apto para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, pois a questão de mérito é unicamente de direito.

O juiz é o destinatário da prova, de forma que se o julgador já achar apto ao julgamento pode fazê-lo, sem que, para tanto, seja obrigado a oportunizar provas impertinentes, inúteis ou protelatórias, de vez que no ordenamento jurídico pátrio impera o princípio do livre convencimento motivado para conferir legitimidade às decisões judiciais.

Outrossim, as provas documentais acostadas são suficientes para o deslinde e, além disso, a produção de prova pericial não tem o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já trazido aos autos. Portanto, não há nenhum impropério no julgamento antecipado da lide.

A relação é de consumo em razão de se enquadrar no conceito estabelecido no art. 2º da Lei 8.078/90.

A pretensão processual da parte autora não merece prosperar.

A documentação trazida na peça inicial, assim como os documentos apresentados pela demandada em sua contestação (fls. 42/69), comprovam que a autora realizou a contratação de empréstimo consignado, tendo inclusive recebido uma transferência/crédito mediante transferência para conta bancária de sua titularidade (fls. 63). O empréstimo a que a autora faz referência em sua causa de pedir foi celebrado e não está quitado. Ordinariamente, nos casos de fraude, a suposta vítima sequer recebe a qualquer quantia relacionada ao negócio jurídico entabulado sem a sua anuência.

Insta consignar que a unilateralidade da prova apresentada pelo banco requerido do contrato pactuado entre as partes não a torna imprestável, cabendo à parte adversa eventual contraprova, o que efetivamente não aconteceu, tendo, a parte autora, juntado aos autos o extrato de sua conta-corrente no período correspondente à contratação indicado o recebimento da quantia.

Ademais, é caso de condenação em litigância de má-fé, vez que resta claro que a parte autora usou do processo para conseguir objeto ilícito, alterando a verdade dos fatos. Resta evidenciado que desde o ajuizamento da ação o autor alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e procedeu de modo temerário, já que sustentou que foi vítima de fraude, que não realizou anteriormente nenhum acordo, contrato ou vontade de contratar com a ré e, noutra banda, os documentos evidenciarem que o autor sempre soube da existência do contrato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DO CONTRATO EXISTENTE ENTRE AS PARTES E DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ EVIDENCIADA. (...) 2 - Evidenciado que desde o ajuizamento da ação o autor alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e procedeu de modo temerário, já que sustentou que foi vítima de fraude, que não realizou anteriormente nenhum acordo, contrato ou vontade de contratar com a ré e, noutra banda, os documentos evidenciarem que o autor sempre soube da existência do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, do inadimplemento, bem como de que o veículo objeto do empréstimo está registrado em seu nome, a sua condenação nas penas de litigância de má-fé é medida que se impõe, consoante previsão dos artigos 80 e 81 do CPC. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Apelação Cível nº 0176417- 95.2015.8.09.0051, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2019, DJe de 19/06/2019)

Por tais fundamentos, é que a dívida cobrada se encontra hígida, não devendo ser acolhido o que pretende a demandante.

Ante ao exposto, a teor do art. 487, I , do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, e condeno a parte autora, com fundamento no art. 81, do CPC, a pagar multa, de cinco por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Em suas razões recursais, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“O MM. Juiz sentenciante afirma em sua sentença que a parte autora usou do processo para conseguir objeto ilícito, inclusive modificando a realidade dos fatos, tendo equivocadamente entendido que nos casos de fraude, a suposta vítima sequer recebe qualquer quantia relacionada ao negócio jurídico entabulado sem a sua anuência”;
(ii)
“a Apelante requereu a produção de prova pericial e o Juiz
a quo
sequer analisou o pedido, proferindo de forma imediata a sentença” e, com isso, configurando cerceamento de defesa;
(iii)
“A prova pericial se mostra totalmente indispensável para o devido desate da causa”, na medida em que
(iii-a)

“A recorrente, professora, jamais faria um empréstimo consignado para descontos da quantia ínfima de R$ 76,70 (setenta e seis reais e setenta centavos”;
(iii-b)

“O apelado é investigado conforme reportagens anexadas à inicial por conceder empréstimos não solicitados em todo o território nacional”;
(iii-c)

“A assinatura aposta no documento apresentado pelo apelado é grosseira e visivelmente falsificada”;
(iii-d)

“O único documento da apelante que o apelado conhecia era o RG, já que foi juntada nos autos em fl. 09, e observamos que em fl. 13 a qualificação da autora está equivocada”. Diante de tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da ocorrência do cerceamento de defesa e a anulação da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito na origem, de modo a produzir a prova requerida. Alternativamente, caso este órgão colegiado entenda pela desnecessidade da realização da prova grafotécnica, pugna pela reforma da sentença, a fim de dar procedência aos pedidos formulados na exordial, considerando a evidente falsificação grosseira da assinatura posta no contrato discutido na lide.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
às fls. 101-105 dos autos físicos (ID nº 3579232, p. 197-205 dos autos digitalizados), suscitando preliminar de não conhecimento de recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

De plano, convém salientar que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito , desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Verifica-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Outrossim, é dever do magistrado analisar, de forma cautelosa e aprofundada cada caso com suas peculiaridades, delimitando o conjunto probatório específico que se revele imprescindível ao deslinde do litígio, com o propósito de evitar a prolação de decisões equivocadas, bem como incorrer em cerceamento de defesa.

Analisando o caso em voga, observa-se que o Juízo
a quo
não anunciou previamente o julgamento antecipado do mérito, deixando de realizar o saneamento do feito e a oportunização às partes de requerimento de provas, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. inciso LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade. In verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC o qual determina que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

Além disso,
o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide.
Tal intimação prévia é de suma importância, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.

Nesse jaez, o anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, a fim de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito.

Ademais, especificamente sobre a produção de prova, os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, preconizam que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. Vejamos:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, na audiência de instrução e julgamento (fls. 83-84), o MM. Juiz de Direito havia consignado que os autos iriam conclusos para apreciação do pedido de prova pericial. Todavia, após a conclusão dos autos, o Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando antecipadamente o mérito.

Ademais, de acordo com o art. 374 do CPC, configuram hipóteses de dispensa da instrução por não dependerem de prova, os (1) fatos notórios, (2) confessados, os (3) admitidos como incontroversos e os (4) legalmente presumidos como existentes ou verdadeiros.

Nesse cenário, uma vez que o banco réu exibiu contrato supostamente assinado pela parte autora, tendo esta sustentado na inicial, de forma peremptória, que não contratou o empréstimo mencionado nos autos, bem como que as assinaturas apresentam divergências sutis, faz-se necessário comprovar, por demais meios, a legitimidade do negócio jurídico mencionado nos autos.

Inclusive, no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora Apelante (nº 0000138-41.2020.8.08.0042), esta E. Quarta Câmara Cível já havia consignado que “Diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, necessário se faz o exame grafotécnico” e que é “ônus do Banco agravado comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço”.

Assim, entendo que,
in casu,
ocorreu falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo
a quo
antes do julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem anúncio do julgamento antecipado da lide e sem a apreciação prévia de pedido de redistribuição de provas e dilação probatória, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório ante a configuração de cerceamento de defesa.

Nessa senda, entendo ser imprescindível a manifestação do Juízo de Origem acerca das solicitações para produção de provas feitas pelas partes, não podendo elas restarem sem qualquer tipo de resposta jurisdicional, sendo essa uma questão de ordem pública, cuja inobservância configura cerceamento de defesa.

A nulidade da sentença e do processo, nesse específico, decorreu de um vício, mais amplo e mais profundo, quanto ao contraditório, por isso que o julgamento terminou desvinculado de premissas resultantes de uma instrução probatória legítima.

Oportuno destacar o entendimento da Corte Superior acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que

preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Pelo entendimento jurisprudencial do STJ, é possível extrair que o direito à prova preclui a partir da intimação das partes para manifestarem acerca de eventuais provas que pretendem produzir.

Como já salientado, considerando os fatos apresentados e que ainda paira controvérsia acerca da assinatura lançada no contrato juntado aos autos, reputo como necessária a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, sendo a prova pericial imprescindível em função da natureza técnica da demanda. Saliento que, se para o deslinde da controvérsia é tecnicamente útil e necessária a produção de prova pericial e, negar tal possibilidade, afronta a ampla defesa.

Por fim, destaco recente julgado deste Sodalício em caso idêntico ao presente, em que versou como Recorrente o Banco Itaú Consignado S.A.:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO BANCÁRIO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1061, fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2. Desse modo, infere-se que a hipótese não versa propriamente de inversão do ônus da prova com alicerce no Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, cuida-se do ônus da prova previamente estabelecido no Código de Processo Civil no sentido de que compete à parte que produziu o documento provar que a autenticidade de sua assinatura caso esta seja impugnada pela parte adversa.

3. Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo consignado com Banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, pleiteando inclusive a produção de prova pericial.

4. Nesse passo, a despeito de o apelante ter apresentado o Contrato supostamente assinado pelo recorrido, este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento em réplica. Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, o qual, por conseguinte, não saneou o feito e sequer concedeu a oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

5. Diante do cenário descrito, importa considerar que “configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário.

6. Na hipótese, conquanto recaia sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001323-97.2019.8.08.0059, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data do Julgamento: 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA LÚCIA PAIXÃO SPADETTI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, de modo a determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular processamento, com a continuidade da fase instrutória.

Deixo de aplicar o §11º do art. 85 do CPC, ante a anulação da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Preliminarmente, em sede de contrarrazões, o apelado aduz a inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de não haver impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verificando que os requisitos dispostos no artigo 1010, II e III do CPC não foram atendidos, bem como haver sido constatada a mera repetição, na apelação cível, nos termos da contestação, o que acarretaria em ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso dos autos, verifica-se que não houve ofensa ao princípio em questão, uma vez que, ainda que haja repetição da fundamentação realizada em contestação, em análise da peça é visto que há o intuito do apelante em modificar a sentença apelada para que seja decretada a improcedência da ação. Destarte, em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2)
De plano, convém salientar que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito , desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC. Desse modo, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

3)
Entretanto, analisando o caso em voga, observa-se que o Juízo
a quo
não anunciou previamente o julgamento antecipado do mérito, deixando de realizar o saneamento do feito e a oportunização às partes de requerimento de provas, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

4)
Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade.

5)
Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC o qual determina que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." Além disso, o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Tal intimação prévia é de suma importância, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.

6)
O

anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, a fim de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito.

7)
Especificamente sobre a produção de prova, os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, preconizam que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir.

8)
No caso em análise, na audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito havia consignado que os autos iriam conclusos para apreciação do pedido de prova pericial. Todavia, após a conclusão dos autos, o Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando antecipadamente o mérito.

9)
Considerando que o banco réu exibiu contrato supostamente assinado pela parte autora, tendo esta sustentado na inicial, de forma peremptória, que não contratou o empréstimo mencionado nos autos, bem como que as assinaturas apresentam divergências sutis, faz-se necessário comprovar, por demais meios, a legitimidade do negócio jurídico mencionado nos autos. Inclusive, no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora Apelante (nº 0000138-41.2020.8.08.0042), esta E. Quarta Câmara Cível já havia consignado que “Diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, necessário se faz o exame grafotécnico” e que é “ônus do Banco agravado comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço”. Precedentes STJ e TJES.

10)
A nulidade da sentença e do processo, nesse específico, decorreu de um vício, mais amplo e mais profundo, quanto ao contraditório, por isso que o julgamento terminou desvinculado de premissas resultantes de uma instrução probatória legítima.

11) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.